Tribunal: TJMT
Processo: 1030803-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030803-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), GUILHERME DOMINGOS DE LARA - CPF: 811.840.341-68 (AGRAVADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. NOVAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO PLANO HOMOLOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de submissão de crédito oriundo de indenização por danos morais ao plano de recuperação judicial da empresa agravante, determinando o prosseguimento da execução nos moldes da sentença original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se crédito de natureza concursal, não habilitado no processo de recuperação judicial, mas cujo fato gerador é anterior ao pedido de soerguimento, deve submeter-se às condições do plano aprovado, mesmo após o encerramento da fase judicial.

III. Razões de decidir

3. O crédito decorre de fato gerador ocorrido antes do pedido de recuperação, enquadrando-se como concursal, nos termos do art. 49 da L. 11.101/2005.

4. Conforme o Tema 1051 do STJ, a data do fato gerador define a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

5. A ausência de habilitação não afasta a incidência da novação legal (art. 59 da L. 11.101/2005), tampouco autoriza a execução individual fora das regras do plano aprovado.

6. O encerramento da fase judicial da recuperação não restabelece as condições originais do crédito novado.

7. A manutenção da execução em desacordo com o plano implicaria violação à isonomia entre credores e à finalidade da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial opera-se por força de lei, vinculando inclusive os credores que não se habilitaram no processo recuperacional.

2. Após o encerramento da fase judicial da recuperação, o crédito concursal não habilitado somente pode ser exigido nas condições estabelecidas no plano homologado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. contra GUILHERME DOMINGOS DE LARA, visando à reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença no 0043725-11.2015.8.11.0041, que indeferiu o pedido de submissão do crédito exequendo às condições do plano de recuperação judicial da empresa agravante, determinando o prosseguimento da execução nos termos originalmente estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Em suas razões recursais, a Agravante narra que a origem do crédito em execução remonta a uma sentença condenatória que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2014, que resultou no falecimento do filho do Agravado.

Sustenta que, sendo o fato gerador do crédito anterior ao seu pedido de Recuperação Judicial, protocolado em 25 de junho de 2015 (Processo no 30015-21.2015.8.11.0041, 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá/MT), o referido débito ostenta natureza concursal, devendo, por imperativo legal, sujeitar-se aos efeitos do plano de soerguimento aprovado em Assembleia Geral de Credores e devidamente homologado pelo juízo universal.

Argumenta que a decisão de primeiro grau, ao determinar o prosseguimento da execução sem as condições do plano, contraria frontalmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1051, segundo o qual: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

Aduz que a ausência de habilitação do crédito pelo Agravado no processo de recuperação judicial não afasta a sua sujeição aos efeitos do plano, porquanto a novação das dívidas opera-se ope legis, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005. Defende que a habilitação é uma faculdade do credor, mas as consequências da aprovação do plano são impositivas a todos os credores concursais, habilitados ou não.

Assevera que o encerramento da fase processual da recuperação judicial, invocado pelo juízo a quo, não implica a quitação das obrigações assumidas no plano, que continuam a ser cumpridas ao longo do tempo. Em suas palavras, a Agravante pontua que: "Quando se fala em término da recuperação judicial NÃO ESTÁ FALANDO APENAS A FASE PROCESSUAL já findada, MAS TAMBÉM DA FASE DE PAGAMENTOS DOS CREDORES que indubitavelmente compõe o processo de Recuperação Judicial".

Invoca o princípio da par conditio creditorum, alegando que a decisão agravada, ao permitir a execução integral do crédito, confere um privilégio indevido ao Agravado em detrimento dos demais credores da mesma classe (quirografária), que se submeteram a deságio, parcelamento e outras condições gravosas para viabilizar o soerguimento da empresa.

Requer, por isso, a extinção do cumprimento de sentença, com base no artigo 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da novação da dívida. Subsidiariamente, pleiteia que o pagamento do crédito seja determinado em estrita observância às condições estabelecidas no plano de recuperação judicial para os credores quirografários, quais sejam: deságio de 70% (setenta por cento) sobre o valor original, carência de 24 (vinte e quatro) meses, pagamento em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e incidência de juros de 3% (três por cento) ao ano a partir do pedido de recuperação.

O pedido liminar foi deferido, sendo determinado que a execução respeite as condições previstas no plano de recuperação judicial homologado, inclusive quanto ao deságio, parcelamento, carência e juros.

Devidamente intimada (ids. 313405890 e 313405891), a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 319653894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de submissão do crédito exequendo às condições do plano de recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução pelo valor integral da condenação.

Alega a parte Agravante, em síntese, que o crédito possui natureza concursal e, por força da novação operada com a homologação do plano de recuperação, deve ser pago nas mesmas condições dos demais credores quirografários, independentemente de habilitação.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central reside em definir se um crédito de natureza concursal, cujo titular optou por não o habilitar no processo de recuperação judicial da devedora, deve, após o encerramento formal da fase de supervisão judicial, ser satisfeito nos termos da sentença condenatória original ou se sujeita às condições (deságio, parcelamento e encargos) estabelecidas no plano de soerguimento aprovado e homologado.

Verifica-se nos autos que o fato gerador da obrigação – o acidente de trânsito que vitimou o filho do Agravado – ocorreu em 05 de novembro de 2014. O pedido de recuperação judicial da Agravante, por sua vez, foi distribuído em 25 de junho de 2015. Tal cronologia fática é incontroversa e crucial para o deslinde da questão, pois, nos termos do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1051), pacificou o entendimento de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Assim, não remanesce qualquer dúvida acerca da natureza concursal do crédito titularizado pelo Agravado, o que o submete, em tese, aos efeitos do processo de soerguimento.

O ponto nevrálgico da decisão agravada, e que merece reforma, foi a interpretação de que o encerramento da recuperação judicial e a ausência de habilitação tempestiva do crédito confeririam ao credor o direito de prosseguir com a execução individual de forma imune às regras do plano. Tal raciocínio, com a devida vênia, destoa da consolidada jurisprudência pátria e viola a teleologia do instituto recuperacional.

A habilitação do crédito, seja ela tempestiva ou retardatária, constitui uma faculdade do credor, e não uma obrigação. A opção por não se habilitar no juízo universal não transforma um crédito concursal em extraconcursal, nem o torna imune à novação operada pela aprovação do plano, conforme dispõe o artigo 59 da Lei no 11.101/2005. A consequência da inércia do credor é a perda de certas prerrogativas processuais, como o direito de voto em assembleia, mas não a obtenção de um tratamento privilegiado no recebimento do seu crédito.

Permitir que o credor retardatário execute seu crédito integralmente, sem o deságio e o parcelamento impostos aos demais credores da mesma classe, significaria premiar a sua omissão em detrimento da coletividade de credores que participaram ativamente do processo de reestruturação e aceitaram sacrifícios para viabilizar a superação da crise empresarial. Tal cenário criaria uma inaceitável quebra de isonomia, esvaziando o propósito do plano de recuperação, que é, precisamente, equalizar o passivo da empresa de forma organizada e previsível.

O encerramento da fase de supervisão judicial, previsto no artigo 63 da Lei de Falências, atesta o cumprimento das obrigações vencidas no biênio legal, mas não extingue as obrigações futuras previstas no plano, que podem se estender por vários anos. Portanto, a sentença de encerramento não tem o condão de restaurar as condições originais dos créditos novados. O credor que optou por aguardar o fim dessa fase para buscar a satisfação individual de seu crédito pode fazê-lo, mas deverá observar as novas condições de pagamento impostas a todos pela novação ope legis.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que, mesmo após o encerramento da recuperação, o crédito não habilitado se submete às condições do plano homologado. Cito REsp 2041721/RS.

E ainda:

“No julgamento do REsp n. 1.655 .705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.4 .” (STJ - AgInt no CC: 198987 SP 2023/0274864-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO . CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TEMA REPETITIVO 1.051). RECURSO ESPECIAL PROVIDO . INCONFORMISMO. PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL ENCERRADO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL QUE SE SUBMETE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cumprimento de sentença fundado em inadimplemento contratual, discutindo-se, em impugnação, a submissão ou não do crédito perseguido ao plano de recuperação judicial. 2 . Hipótese em que o Tribunal de origem, embora reconhecendo a natureza concursal do crédito exequendo, afastou sua submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado pelo juízo falimentar sob o fundamento de que fora anteriormente excluído do procedimento recuperacional em razão de sua iliquidez à época, reconhecendo a existência de coisa julgada material. 3. Entendimento que contraria a legislação federal atinente à matéria, divergindo, igualmente, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4 . A teor do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, bastando que se refira a obrigações cujos fatos geradores foram praticadas anteriormente a ele, conforme já definido por esta Corte no Tema Repetitivo 1.051 .5. Por outro lado, a novação automática do crédito concursal (ope legis), prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005, implica, primeiro, que ele terá nova conformação (valor, parcelamento) determinada pelo que previsto no plano de recuperação judicial para a mesma classe creditória, e que sua cobrança, embora encerrado o procedimento de recuperação judicial, deverá ser requerida em conformidade com o definido no plano aprovado na recuperação judicial .6. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'o credor preterido, conquanto não seja obrigado a se habilitar, deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei no 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente' (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.979 .280/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).7. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2038258 SP 2022/0358379-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Contudo, o pedido principal da Agravante, de extinção do cumprimento de sentença, não merece prosperar. A novação não extingue o crédito em si, mas apenas modifica suas condições de pagamento. A via do cumprimento de sentença, nos próprios autos, mostra-se adequada para a satisfação do crédito, desde que o procedimento executório seja adaptado para respeitar as diretrizes do plano de recuperação judicial. A extinção do feito e a imposição ao credor de ajuizar nova demanda autônoma representaria um formalismo excessivo e contrário aos princípios da celeridade e da economia processual.

Portanto, a solução que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico é o acolhimento do pedido subsidiário, para determinar que o prosseguimento do cumprimento de sentença observe as condições de pagamento – deságio, prazo de carência, número de parcelas e encargos moratórios – previstas no plano de recuperação judicial para os credores quirografários.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento de sentença no 0043725-11.2015.8.11.0041 prossiga, devendo a satisfação do crédito do Agravado observar estritamente as condições (deságio, carência, parcelamento e juros) estabelecidas no plano de recuperação judicial da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025